Tribunal: STJ
Processo: 1006962-45.2020.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806820 - SP(2024/0456465-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARQUES DAS NEVES EIRELI
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARÃES - SP353809
AGRAVADO
: EMASFI EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVICOS FISCAIS S/S
LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA; RELAÇÃO DE CONSUMO; MULTA RESCISÓRIA; ÓBICES
DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC; AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO;
DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO;
INCIDÊNCIA DE SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 51, IV, e 52, § 1o, da Lei n. 8.078/1990,
incidência das Súmulas n. 282 e 283 do STF, ausência de cotejo analítico
conforme o
§ 1o, do CPC e não demonstração de divergência
art. 1.029,
jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve apelação em ação monitória fundada em duplicatas por
serviços de contabilidade, com discussão sobre relação de consumo, ônus da prova
e multa contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e revisou a multa contratual por excessiva, com base na proporcionalidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu os recursos; embargos de
declaração foram providos para anular julgamento virtual e designar sessão
telepresencial, e novos embargos foram acolhidos para corrigir erro material e
majorar honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se cláusulas que impõem multa
rescisória desarrazoada são abusivas à luz do
IV, da
(ii)
art. 51,
Lei n. 8.078/1990;
saber se a multa moratória deve ser limitada a 2% conforme o
§ 1o, da
art. 52,
(iii) saber se pessoa jurídica tomadora dos serviços contábeis é
Lei n. 8.078/1990;
consumidora, nos termos do
da
(iv) saber se o prestador
art. 2
Lei n. 8.078/1990;
de serviços contábeis é fornecedor na forma do
da
(v)
art. 3
Lei n. 8.078/1990;
Documento eletrônico VDA54042886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b3237fa-fce2-4cd2-bdfc-0135444600d8

saber se cabe inversão do ônus da prova com base no
VIII, da
art. 6,
e (vi) saber se há divergência jurisprudencial comprovada por
Lei n. 8.078/1990;
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF porque os arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3 e 6, VIII, da
não foram objeto de debate no acórdão recorrido.
Lei n. 8.078/1990
7. É inviável rever a conclusão sobre a natureza da relação contratual e a
proporcionalidade da multa, por demandar reexame de fatos e interpretação de
cláusulas contratuais, o que atrai as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
8. Não houve cotejo analítico nem demonstração de similitude fático-jurídica, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, razão pela
art. 1.029,
art. 255,
qual o dissídio não se comprova.
9. O acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte quanto à
inaplicabilidade do CDC em contratações como insumo da atividade empresarial,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento dos arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3 e 6, VIII, da
2.
Lei n. 8.078/1990.
Incidem as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ para obstar o reexame de fatos e a
interpretação de cláusulas contratuais. 3. O dissídio jurisprudencial não se
comprova sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ diante do
art. 255,
alinhamento do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.”
arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3, 6,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
VIII; CC,
CPC, arts. 373, 85, § 11, 1.029, § 1o; CF,
III,
,
;
art. 413;
art. 105,
a c
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, Súmulas n. 5, 7,
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1561283/RS,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgados em
STJ,
11/4/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2001086/MT,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
30/9/2022;
AREsp n. 2197374/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b3237fa-fce2-4cd2-bdfc-0135444600d8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7b3237fa-fce2-4cd2-bdfc-0135444600d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806820 - SP (2024/0456465-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARQUES DAS NEVES EIRELI
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARÃES - SP353809
AGRAVADO
: EMASFI EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVICOS
FISCAIS S/S LTDA - EPP
ADVOGADO
: BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA; RELAÇÃO DE CONSUMO; MULTA RESCISÓRIA; ÓBICES DE
ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC; AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO;
DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO;
INCIDÊNCIA DE SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por ausência
de prequestionamento dos arts. 51, IV, e 52, § 1o, da
incidência
Lei n. 8.078/1990,
das Súmulas n. 282 e 283 do STF, ausência de cotejo analítico conforme o art. 1.029,
§ 1o, do CPC e não demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve apelação em ação monitória fundada em duplicatas por
serviços de contabilidade, com discussão sobre relação de consumo, ônus da prova e
multa contratual.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
revisou a multa contratual por excessiva, com base na proporcionalidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu os recursos; embargos de
declaração foram providos para anular julgamento virtual e designar sessão
telepresencial, e novos embargos foram acolhidos para corrigir erro material e
majorar honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se cláusulas que impõem multa rescisória
desarrazoada são abusivas à luz do
IV, da
(ii) saber se a
art. 51,
Lei n. 8.078/1990;
multa moratória deve ser limitada a 2% conforme o
§ 1o, da
art. 52,
(iii) saber se pessoa jurídica tomadora dos serviços contábeis é
Lei n. 8.078/1990;
consumidora, nos termos do
da
(iv) saber se o prestador de
art. 2
Lei n. 8.078/1990;
serviços contábeis é fornecedor na forma do
da
(v) saber se
art. 3
Lei n. 8.078/1990;
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

cabe inversão do ônus da prova com base no
VIII, da
e (vi)
art. 6,
Lei n. 8.078/1990;
saber se há divergência jurisprudencial comprovada por cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 282 do STF porque os arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3 e 6, VIII, da
não foram objeto de debate no acórdão recorrido.
Lei n. 8.078/1990
7. É inviável rever a conclusão sobre a natureza da relação contratual e a
proporcionalidade da multa, por demandar reexame de fatos e interpretação de
cláusulas contratuais, o que atrai as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
8. Não houve cotejo analítico nem demonstração de similitude fático-jurídica, em
desacordo com o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, razão pela
art. 1.029,
art. 255,
qual o dissídio não se comprova.
9. O acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Corte quanto à
inaplicabilidade do CDC em contratações como insumo da atividade empresarial,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF por ausência de
Tese de julgamento
prequestionamento dos arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3 e 6, VIII, da
2.
Lei n. 8.078/1990.
Incidem as Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ para obstar o reexame de fatos e a
interpretação de cláusulas contratuais. 3. O dissídio jurisprudencial não se comprova
sem cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ diante do alinhamento do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte.”
arts. 51, IV, 52, § 1o, 2, 3, 6,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
VIII; CC,
CPC, arts. 373, 85, § 11, 1.029, § 1o; CF,
III, , ; RISTJ,
art. 413;
art. 105,
a c
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, Súmulas n. 5, 7,
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1561283/RS,
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma,
julgados
em

STJ,

11/4/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2001086/MT,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
30/9/2022;
AREsp n. 2197374/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO
MARQUES DAS NEVES LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
(fls. 1774-1776) com fundamento na ausência de prequestionamento dos arts. 51, IV,
e 52, § 1o, da
pela incidência da Súmula n. 282 do STF, pela
Lei n. 8.078/1990,
incidência da Súmula n. 283 do STF, por não ter sido realizado o cotejo analítico nos
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

termos do
§ 1o, do CPC, e por não ter sido demonstrada a divergência
art. 1.029,
jurisprudencial; a agravante alega que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
seguimento porque o especial não prequestionou a matéria, não comprovou o
dissídio por cotejo analítico, pretende reexame de fatos e provas à luz das Súmulas n.
5 e 7 do STJ, e requer a negativa de seguimento ou, caso conhecido, o
desprovimento do agravo, além de reiterar pedidos de intimações em nome de seu
patrono (fls. 1799-1806).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, itens a e
art. 105,
c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1695):
AÇÃO MONITÓRIA. Dívida decorrente de prestação de serviços de
contabilidade, representada por duplicatas. Sentença de parcial procedência.
Irresignação de ambas as partes. Não acolhimento. Título de crédito de natureza causal
que exige a comprovação da prestação do serviço. Ônus da prova não satisfeito em sua
integralidade. Multa contratual arbitrada de forma exagerada, merecendo a revisão
imposta em sentença. Sentença mantida por suas próprias e bem deduzidas razões.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.681):
JULGAMENTO VIRTUAL Nulidade Apelação Julgamento realizado mesmo
com oposição Interesse em realização de sustentação oral - Anulação para designação
de outra data, na modalidade telepresencial Embargos de declaração providos.

Novos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.709):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL Equívoco de fácil
percepção que fica corrigido para majorar os honorários sucumbenciais, conforme
base de cálculo já utilizada na r. sentença EMBARGOS ACOLHIDOS.

Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 51, IV, da
porque cláusulas que impõem multa
Lei n. 8.078/1990,
rescisória em patamar desarrazoado colocam o consumidor em desvantagem
exagerada e devem ser reconhecidas como abusivas, impondo redução compatível
com a boa-fé e a equidade;
b) 52, § 1o, da
porquanto as multas de mora decorrentes
Lei n. 8.078/1990,
do inadimplemento não podem superar 2%, visto que a manutenção de multa
contratual acima desse teto afronta a disciplina protetiva do consumidor e requer
limitação;
c) 2 da
visto que pessoa jurídica que utiliza serviços de
Lei n. 8.078/1990,
contabilidade como destinatária final enquadra-se como consumidora, impondo a
aplicação do microssistema consumerista;
d) 3 da
porque o prestador de serviços contábeis
Lei n. 8.078/1990,
qualifica-se como fornecedor, atraindo a incidência das normas de proteção ao
consumidor, e, ao final, 6, VIII, da
visto que a vulnerabilidade
Lei n. 8.078/1990,
técnica da tomadora dos serviços autoriza a inversão do ônus da prova.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que a relação entre as partes
não é de consumo, afastando a incidência da
divergiu do
Lei n. 8.078/1990,
entendimento firmado nos acórdãos TJPR, AI n. 0032258-76.2022.8.16.0000, AI n.
0043916-34.2021.8.16.0000 e AI n. 0008237-36.2022.8.16.0000.
Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente o acórdão
recorrido, a fim de reconhecer a relação de consumo, aplicar o Código de Defesa do
Consumidor, declarar abusiva a multa rescisória e limitá-la a 2% do valor da
prestação.
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial é inadmissível por
ausência de cotejo analítico e de similitude fática, inexistência de relação de
consumo, necessidade de reexame probatório vedado, e requer que o recurso não
seja conhecido e, se conhecido, que seja desprovido (fls. 1765-1773).
É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I – Violação do
IV, da
art. 51,
Lei n. 8.078/1990
O
IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que são nulas as
art. 51,
cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A agravante
sustenta que a multa rescisória prevista em contrato seria abusiva, devendo ser
reduzida conforme os princípios da boa-fé e da equidade.
Contudo, o Tribunal de origem afastou expressamente a aplicação do
microssistema consumerista, consignando que o contrato foi celebrado entre
empresas com finalidade lucrativa, sem demonstração de vulnerabilidade técnica,
jurídica ou econômica. Conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 1.701):
“Saliente-se que a relação estabelecida entre as partes não pode ser considerada
como consumerista, haja visto que desenvolvida entre empresas com objetivo de
lucro.”

Diante disso, a aplicação do
IV, pressupõe a existência de relação
art. 51,
de consumo, requisito afastado pelo julgado. Ademais, não houve debate específico
sobre abusividade contratual à luz do CDC, o que configura ausência de
prequestionamento (
. A revisão da conclusão quanto à
Súmula n. 282/STF)
proporcionalidade da multa exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

II – Violação do
§ 1o, da
art. 52,
Lei n. 8.078/1990
O § 1o do
do CDC impõe limitação de 2% à multa moratória. A
art. 52
recorrente invoca a norma sob o argumento de que a penalidade contratual
extrapolaria o limite legal.
Todavia, o acórdão recorrido não tratou da limitação de 2% nem aplicou o
CDC, baseando-se unicamente no
do Código Civil para revisar o valor da
art. 413
multa, sob fundamento de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem
causa. A relatora assim consignou, ao transcrever a sentença (fl. 1700):
“A multa equivaleria à média dos últimos três meses multiplicada pelo número
de meses faltantes, o que é um verdadeiro absurdo. Ficaria a autora recebendo, sem
prestar serviço algum, por todo o período até completar três anos, na média mensal
operada. Por configurar enriquecimento sem causa, reviso a cláusula para alcançar a
proporcionalidade (...). Assim, reduzo a multa rescisória para R$ 15.300,00.”

Portanto, não houve prequestionamento do
§1o, do CDC, nem
art. 52,
discussão sob o prisma da legislação consumerista. Incidem, assim, as Súmulas 282
/STF e 7/STJ, sendo inviável o conhecimento da matéria.
III – Violação do
o da
art. 2
Lei n. 8.078/1990
O
o do CDC define consumidor como aquele que adquire produto ou
art. 2
serviço como destinatário final. A recorrente alega ser destinatária final dos serviços
contábeis e, portanto, consumidora.
O Tribunal de origem, no entanto, afastou expressamente essa
qualificação, afirmando que os serviços foram contratados como instrumento para o
exercício da atividade empresarial.
Desse modo, a conclusão de inexistência de relação de consumo foi
categórica e suficiente para afastar a aplicação do CDC. A modificação dessa
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

premissa demandaria reavaliação probatória quanto à destinação econômica dos
serviços, vedada pela
Além disso, inexiste prequestionamento
Súmula n. 7/STJ.
específico do
o, atraindo também o óbice da
art. 2
Súmula n. 282/STF.
IV – Violação do
o da
art. 3
Lei n. 8.078/1990
O
o do CDC conceitua fornecedor como aquele que presta serviços de
art. 3
forma habitual. A recorrente sustenta que o prestador de serviços contábeis se
enquadra nesse conceito, o que atrairia a incidência do CDC.
Ocorre que, ainda que o prestador se enquadre como fornecedor, o acórdão
recorrido expressamente afastou a natureza consumerista da relação, com base na
ausência de destinatário final e na finalidade lucrativa de ambas as partes.
Assim, não houve debate ou prequestionamento autônomo do
o da
art. 3
Rever a conclusão quanto à ausência de relação de consumo
Lei n. 8.078/1990.
demandaria revolvimento das provas e reinterpretação contratual, o que é inviável
(Súmulas n. 5 e 7/STJ).
V – Violação do
o, VIII, da
art. 6
Lei n. 8.078/1990
O inciso VIII do
o do CDC assegura ao consumidor a inversão do
art. 6
ônus da prova em situações de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.
O Tribunal de origem, entretanto, afirmou de modo expresso que o ônus
da prova permaneceu hígido, não havendo motivo para sua inversão, conforme
trecho do acórdão (fl. 1702):
“Saliente-se que o ônus da prova previsto no artigo 373 do CPC permaneceu
hígido, não tendo a parte autora o satisfeito a contento, de forma que deve suportá-los.”

Dessa forma, o acórdão aplicou diretamente o CPC, sem cogitar a
incidência do
o, VIII, do CDC, o que evidencia ausência de prequestionamento.
art. 6
Qualquer análise sobre hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade exigiria reexame
de fatos e provas, obstado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com precedentes desta
Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para o caso
presente.
Confira-se:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE
VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor (CPC) somente é
aplicável ao destinatário final da relação de consumo, sendo afastada sua incidência
caso o produto ou serviço consubstancie elemento contratado para a implementação de
atividade econômica.
2. A mitigação informada nos precedentes se restringe às hipóteses em que está
devidamente materializada a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou
econômica em relação ao fornecedor, circunstância cuja verificação neste
Tribunal, se não esclarecida nas instâncias ordinárias, atrai o óbice da Súmula 7
.
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
3. Hipótese em que o serviço
energia elétrica constitui
para a atividade da
de
insumo
empresa agravante, não a caracterizando como consumidora final para enquadramento
no CDC.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
AREsp 1561283/RS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2019/0235006-5. T1 – PRIMEIRA TURMA. Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES. DJe
sem grifos no original.)
11/04/2024,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA
NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA.
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em
da qual foi extraído o
24/08/2021,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
23/02/2022
01/06/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

empréstimo para fomento de atividade empresarial.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na
contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade
empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço.
Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário
celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.
4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim,
relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope
judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).
5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de
vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser
meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise,
porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (
.
Súmula 7/STJ)
6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou
litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.
7. Recurso especial conhecido e provido. (
RECURSO ESPECIAL
REsp 2001086/MT.
2022/0133048-0. T3 – TERCEIRA TURMA. Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI.
DJe
sem grifos no original.)
30/09/2022,

VI – Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em 30/6/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
(AgInt no AREsp 2197374 / PR- AGRAVO
18/5/2022.
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL-2022/0268781-9. Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T4 - QUARTA TURMA, DJEN
sem grifos no original).
23/06/2025,

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VII – Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52111722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:37:50
Código de Controle do Documento: ea9bec0a-6400-4ab8-b1ec-e33ab4fdc3dd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.806.820 / SP
Número Registro: 2024/0456465-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069624520208260576
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MARQUES DAS NEVES EIRELI
ADVOGADA
: ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARÃES - SP353809
AGRAVADO
: EMASFI EMPRESA DE ASSESSORIA E SERVICOS FISCAIS S/S LTDA
- EPP
ADVOGADO : BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - SP253205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: e013ccd9-5ab4-48ed-be99-3a023eaa578b

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:33
Código de Controle do Documento: e013ccd9-5ab4-48ed-be99-3a023eaa578b